Tribunal: CARF
Processo: 10865.900160/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900160/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.567 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DCOMP. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE.
RECONHECIMENTO PARCIAL.
Reconhece-se o crédito de saldo negativo passível de compensação, quando o
contribuinte demonstra que houve o oferecimento à tributação das receitas que
deram origem às retenções utilizadas para compor o saldo negativo.
DCOMP.
CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para que reste caracterizada a denúncia espontânea, o contribuinte precisa
demonstrar que confessou o débito e que o pagamento ocorreu
concomitantemente ou em momento anterior. Em se tratando de confissão de
débito, desacompanhada de pagamento, trata-se de mero pagamento em atraso,
incidindo a multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de diligência e, quanto ao mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer
um crédito de saldo negativo do ano-calendário 2008 no valor original de R$ 1.107.920,78 e, por
homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900160/2011-03
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900160/2011-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de pedido de compensação, formulado em DCOMP (fls.03-13),
de crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2008, no valor original de R$ 1.696.988,24,
para compensar com débitos próprios.
O saldo negativo é formado por retenções na fonte e estimativas.
O Despacho Decisório de fls. 04 e seguintes indeferiu o pedido de compensação,
pois apesar de confirmar parte da retenção e parte da estimativa, não foi suficiente para dar
origem ao saldo negativo pleiteado, conforme quadro abaixo:

A retenção na fonte foi reconhecida parcialmente, tendo em vista que a receita
correspondente não foi integralmente oferecida à tributação e o pagamento da estimativa não foi
suficiente para quitar o débito correspondente.
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, arguindo em
síntese: 1) alteração da apuração do imposto de renda e necessidade de lançamento; 2)
Tributação antecipada da receita financeira pelo regime de competência; e 3) pagamento da
estimativa.
A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente por considerar possível a
revisão do saldo negativo, não tendo havido lançamento de ofício; esclareceu que apenas 71,45%
dos rendimentos referentes às retenções foram oferecidos à tributação e que não houve provas do
oferecimento à tributação em exercícios anteriores, tendo sido apresentado meros demonstrativos
extra contábeis; e, por fim, destaca que o pagamento da estimativa mensal foi validado
parcialmente, em face da sua realização extemporânea e da incidência da multa moratória na
quitação do débito.
Em 19/04/2018, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (Termo fl. 103)
e em 21/05/2018, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl. 104), através do qual argui, em
síntese:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900160/2011-03

- Necessidade de lançamento para alteração da base de cálculo do imposto de
renda;
- Tributação antecipada das receitas financeiras em observância ao regime de
competência nos termos do art. 373 do RIR/99;
- Necessidade de diligência para que fosse possível verificar suposta omissão de
rendimentos alegada pela autoridade administrativa;
- Diante de suposta omissão de receita financeira, eventual diferença do imposto
deveria ser apurada mediante lançamento;
- Questiona o valor das receitas financeiras utilizadas pela Autoridade Fiscal para
fins de caracterizar a omissão. Alega que o documento de fl.71 comprova que a totalidade do
rendimento bruto advindo das receitas financeiras (referentes ao IRRF) corresponde a R$
70.370.477,19 e não R$ 89.732.819,20 como dispôs o Acórdão recorrido; por conseguinte,
haveria a tributação de 91,11% das receitas ao invés de 71,45%;
- Requer diligência;
- Quanto ao pagamento da estimativa, argui aplicação da denúncia espontânea, o
que afastaria a multa de mora;
Ao final, a Interessada requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, a fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório da Recorrente e
homologadas as compensações vinculadas ao saldo negativo do IRPJ apurado no exercício de
2008, alternativamente requer a realização de diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Possibilidade de Revisão do Saldo Negativo – Inexistência de lançamento
A Recorrente argui que houve alteração de base de cálculo do IRPJ sem que
tivesse havido a lavratura do auto de infração. Argumenta que não há fundamento na legislação
que limite ou mitigue o aproveitamento da fonte, nem mesmo do pagamento de estimativa.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900160/2011-03

Primeiramente, é preciso destacar que não houve cobrança de crédito tributário de
IRPJ, logo prescindível o lançamento. Quanto à revisão do saldo negativo, trata-se tão somente
de verificação de certeza e liquidez do direito creditório invocado. O art. 170 do CTN dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Sendo assim, mostra-se correto o procedimento para verificar a existência de
saldo negativo do ano-calendário 2008, mormente no que diz respeito à confirmação dos
pagamentos, das retenções na fonte e do oferecimento à tributação das receitas.
O fundamento jurídico para tal é o próprio artigo 170 do CTN, bem como os
seguintes dispositivos legais: inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430/96 e art. 55 da Lei no
7.450/85, c/c art. 943, §2o, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) que exigem a comprovação da
retenção na fonte, bem como a computação da receita na apuração do lucro real, vide:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Lei 7450/85
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
RIR/99
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o
do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).(grifei)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900160/2011-03

Logo, não se trata de reapuração de base de cálculo do IRPJ, mas apenas de
confirmação das informações prestadas pelo Contribuinte em suas declarações, sendo
despiciendo lançamento de ofício. Inclusive tal verificação pode ser feita ainda que decorridos
mais de 5 anos do ano-calendário de formação do saldo negativo. Nesse sentido, cito acórdão da
CSRF n. 9101-004.257, de 09/07/2019:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM
ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
GLOSA DE SALDO NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos
negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da
apuração de cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para
a composição do saldo negativo utilizado como direito creditório. Trata-
se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez que se
restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a
pagar, não se constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se
submete à contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação
complemente diferente daquela em que a glosa do saldo negativo tem como
resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento de
ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial
previsto na legislação tributária. (grifei)
Desta feita, em não se tratando de apuração de imposto a pagar, mas tão
somente à verificação de certeza e liquidez do crédito tributário, não há que se falar em
necessidade de lançamento tributário.
Pela mesma razão não se exige lançamento tributário para verificar se as receitas
financeiras foram oferecidas à tributação, pois trata de mera verificação das declarações e da
contabilidade do contribuinte.
Do Oferecimento à Tributação das Receitas relativas à Retenção
Parte do imposto de renda retido na fonte não foi considerado para fins de
composição do saldo negativo do período, após verificar que a receita correspondente não foi
integralmente oferecida à tributação.
A Recorrente reitera o argumento de defesa despendido na manifestação, no
sentido de que procedeu à tributação antecipada das receitas financeiras em observância ao
regime de competência nos termos do art. 373 do RIR/99.
A DRJ não acolheu o argumento por ausência de prova acerca da tributação
antecipada, tendo em vista que o único documento apresentado foi um demonstrativo extra
contábil, que sequer se encontrava assinado pelo profissional responsável e cópia de uma ficha
da DIPJ. Ressaltou que estando a Impugnante sujeito à apuração do imposto pelo lucro real,
deveria apresentar a escrituração contábil e fiscal, também ressaltou que, em se tratando de
pedido de compensação, o ônus da prova cabe ao contribuinte. Merece transcrição o seguinte
trecho do acórdão recorrido:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900160/2011-03

Ocorre que os documentos às fls. 69 a 74, que o contribuinte apresentou para comprovar
a suposta tributação dos rendimentos financeiros em anos anteriores, são meros
demonstrativos extra contábeis, referente ao ano-calendário de 2008, que sequer
estão assinadas pelo profissional responsável pela sua elaboração e copia da ficha
54 da DIPJ.
(...)
Daí porque é imprescindível que venham aos autos as provas, notadamente
contábeis, mesmo porque a contribuinte é pessoa jurídica sujeita ao regime do Lucro
Real, para a qual a lei exige contabilidade regular.
Dentre outras provas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo do Imposto
de Renda a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou Balancetes, a
Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização (oferecimento à tributação)
das receitas que ensejaram as retenções, os Livros Diário e Razão, etc., e ainda os
registros no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), tudo a dar sustentação à
veracidade do saldo negativo de IRPJ declarado.
Em seu recurso, a Interessada reitera os argumentos de que houve a tributação
antecipada. Assim como a decisão de piso, também entendo que seria possível que tivesse
havido a tributação em exercícios anteriores dada adoção de regime de competência, todavia, a
Recorrente não traz nenhuma nova prova para comprovar o fato alegado.
Dessarte, no mesmo sentido da decisão de piso, o contribuinte não logrou êxito
em comprovar que houve a tributação antecipada da receita financeira. Não foi realizado nenhum
esforço nesta direção, uma vez que nenhum documento relativo à escrituração contábil e fiscal
foi juntado aos autos.
Quanto à possibilidade de realização de diligência para apurar a tributação
antecipada, entendo que esta prova incumbe ao contribuinte, nos termos do art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo, incabível diligência para apurar fatos que deveriam ter sido provados pelo
contribuinte no momento oportuno, qual seja, quando da apresentação do recurso.
Além disso, a Recorrente questiona o valor das receitas financeiras utilizadas pela
Autoridade Fiscal para fins de caracterizar a omissão. Alega que o documento de fl.71 comprova
que a totalidade do rendimento bruto advindo das receitas financeiras (referentes ao IRRF)
corresponde a R$ 70.370.477,19 e não R$ 89.732.819,20 como dispôs o Acórdão recorrido; por
conseguinte, haveria a tributação de 91,11% das receitas ao invés de 71,45%.
Neste ponto assiste razão à Recorrente.
A autoridade fiscal considerou como receita bruta o total dos rendimentos
informados da DIRF no valor de R$ R$ 89.732.819,20. Todavia as receitas relacionadas às
retenções utilizadas para compor o saldo negativo totalizavam apenas R$ 70.370.477,19,
conforme comprovante de retenção de fl. 71.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900160/2011-03

Ainda que a Recorrente tenha sofrido retenção de outras fontes pagadoras, e isto
tenha constado na DIRF para o qual ela era beneficiária, o valor total da retenção informada em
DCOMP foi de apenas R$ 6.377.447,88, e a receita que deu origem a esta retenção totaliza R$
70.370.477,19. Ou seja, a Interessada provavelmente teve outras retenções na fonte, podendo se
tratar de rendimentos com tributação exclusiva, mas não utilizou essas demais retenções para
compor o saldo negativo.
Neste diapasão, a Recorrente ofereceu à tributação 91,1113% (com aproximação)
da receita financeira correspondente aos impostos de renda retidos na fonte utilizados como
antecipação do pagamento do imposto na formação do saldo negativo do período, conforme
tabela abaixo:

Utilizando-se a mesma regra de proporcionalidade aplicada pela Autoridade
Fiscal, deve ser considerado o valor de R$ 5.810.690,46 a título de retenção na fonte para fins de
apuração de saldo negativo do ano-calendário 2008, ao invés de R$ 4.556.875,01.
Portanto, reconhece-se um valor adicional de retenção na fonte fins de
formação do saldo negativo no valor de R$ 1.253.815,45.
Da Pagamento da Estimativa x Denúncia Espontânea
Quando da sua impugnação a Recorrente não havia entendido porque o
pagamento da estimativa não havia sido considerado em sua integralidade. Após a decisão da
DRJ constatou que parte do pagamento havia sido imputado à multa de mora, em face do
pagamento ter sido realizado após o vencimento.
A Recorrente argui a aplicação da denúncia espontânea tendo em vista que
realizou o pagamento espontaneamente, antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Acerca da denúncia espontânea, dispôs o art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (grifei)
Para que se afaste a imposição de multa moratória, faz-se necessário que o
contribuinte tenha confessado o débito e, concomitantemente, tenha realizado o pagamento.
Diferentemente daquela situação em que o contribuinte declara o débito e, em momento
posterior, realiza o pagamento. Neste segundo exemplo, não se configura a denúncia espontânea,
que exige a confissão acompanhada de pagamento, tratando-se, portanto, de mero pagamento em
atraso.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900160/2011-03

No caso em tela, a estimativa de abril/2008, com vencimento em 30/05/2008, foi
paga em 26/06/2008 e foi alocada ao débito declarado em DCTF com imposição de multa
moratória (fl. 14 do proc. n. 10865.0000074/2011-91). A princípio, trata-se de simplesmente de
pagamento em atraso, e o contribuinte não faz prova de que o pagamento da estimativa ocorreu
concomitante à confissão, ou antes mesmo de apresentar a DCTF, o que também é cabível para
fins de se caracterizar a denúncia espontânea. Vide tela fl. 14:

Pelo exposto, não se reconhece a denúncia espontânea em relação ao
pagamento de estimativa de abril/2008, por ausência de prova de que o pagamento foi
concomitante à confissão do débito, ou anterior a esta.
Sendo assim, considerando os valores de retenção adicionais reconhecidos (R$
1.253.815,45), totalizando retenções na fonte confirmadas no valor de R$ 5.810.690,46, há
de se reconhecer um valor de saldo negativo para o ano-calendário 2008 no valor de R$
1.107.920,78, conforme tabela abaixo:

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, por rejeitar o pedido
de diligência e, no mérito, por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer um
crédito de saldo negativo do ano-calendário 2008 no valor original de R$ 1.107.920,78 e, por
homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900160/2011-03

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital